Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729990-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E S P A C H O A matéria recursal não versa sobre tutela de urgência ou mérito do processo, razão pela qual descabe sustentação oral. Mantenham os autos em Sessão Virtual. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator